Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando limitação dos descontos realizados em conta corrente, derivados de contrato de mútuo firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade revogar os descontos das parcelas do(s) contrato(s) de mútuo em conta corrente da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
3.1. Demonstrado que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade, mostra-se devida a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor do autor/apelado. Preliminar acolhida.
4. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
5. No caso dos autos, o autor realizou contratos de mútuo com o réu e neles convencionou o desconto em conta corrente. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válidos os negócios jurídicos entabulados entre as partes, devendo ser mantidos os contratos, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral.
6. Não pode o autor consentir com a forma do pagamento para obter condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de descontos, violando o equilíbrio contratual.
7. As disposições da Lei Distrital no 7.239/2023 não se aplicam ao caso sob análise, uma vez que os contratos firmados entre as partes o foram em momento anterior ao da entrada em vigor da referida legislação, em observância ao princípio da irretroatividade das leis.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. No mérito, provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei no 13.467/2017, art. 790, § 3o; Resolução no 4.790/20 do BACEN, arts. 6o e 9o; CC, arts. 421, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1796861 de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível; Acórdão no 1877910 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1777738 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; STJ, Tema 1.085; Acórdão no 1854486 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.